Tribunal: TJDFT
Processo: 0703816-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. CONTRATO DE LOCAÇÃO COM FIANÇA. PAGAMENTO DA DÍVIDA PELOS FIADORES EM OUTRO PROCESSO. EMPRESA AFIANÇADA DISSOLVIDA. PRESSUPOSTO PROCESSUAL SUBJETIVO. CAPACIDADE DE SER PARTE. INEXISTÊNCIA. EXCLUSÃO DO PROCESSO, DE OFÍCIO. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA NA ORIGEM. JUNTADA DE DOCUMENTOS PREEXISTENTES. POSSIBILIDADE. EMENDA À INICIAL ATÉ A SENTENÇA. DETERMINAÇÃO A TÍTULO COMPLEMENTAR. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DOCUMENTOS IMPRESCINDÍVEIS PARA O JULGAMENTO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE ATO INSTRUTÓRIO DE OFÍCIO. PRINCÍPIO DA COMUNHÃO DA PROVA. PREVALÊNCIA DA VERDADE REAL SOBRE A VERDADE FORMAL. MITIGAÇÃO DO PRÓPRIO PREJUÍZO. ALEGAÇÕES CABÍVEIS DOS APELADOS, FIADORES, NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DO VALOR DE RESSARCIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO.

1. Se a sociedade empresária já havia sido dissolvida antes da propositura da ação, não deveria ter figurado no polo passivo da demanda, porquanto ausente sua capacidade de ser parte, nos termos do art. 1o, 45 e 51 do Código Civil (CC). Inexistente esse pressuposto processual subjetivo, impossível o prosseguimento do feito, motivo pelo qual deve ser excluída do processo, o que implica o conhecimento parcial do recurso.

2. Pelo princípio da comunhão da prova, conste ela ou não da petição inicial, emendável até o julgamento, todos os elementos de convicção necessários ao julgamento da causa pertencem ao processo. Por isso, salvo nos casos legais (falsidade, ilegitimidade etc.) todo documento regularmente constituído pode ser requisitado, se dele depender o correto deslinde da causa.

3. Acima de interesses particulares, o processo possui a função social de pacificação dos conflitos em conformidade ao direito e de acordo com às exigências do bem comum. A atuação do Poder Judiciário, nesse particular, deve se pautar pela solução integral do litígio, que deve ser atingida segundo o princípio da legalidade, dentre outros.

4. Dispõe o art. 370 do Código de Processo Civil (CPC) que: “caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”. O parágrafo único do mesmo dispositivo prevê que: “o juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”.

5. Cabe ao julgador, por ser o destinatário da prova, na condução do processo, realizar um juízo de necessidade de dilação probatória, consideradas as provas já produzidas pelas partes. A determinação para diligências complementares ou emenda à petição inicial (CPC, arts. 320 e 321), para juntada de documentos imprescindíveis para o julgamento da causa, pode ocorrer até a sentença, diante da inexistência de preclusão pro judicato. Precedentes.

6. Pelo princípio da comunhão da prova, os elementos de convicção não mais pertencem às partes, mas ao processo. Todo documento regularmente constituído pode ser requisitado, se dele depender o correto deslinde da causa. A primazia da realidade deve ser atingida sempre que possível. Sua busca consiste na prevalência da verdade material sobre a verdade formal, segundo a sistemática do Código de Processo Civil. (CPC, arts. 4o, 8o, 77, I, 80, II, 319, VI, 369, 378, 389 e 458).

7. A simples complementação de prova documental não se confunde com produção probatória, de iniciativa das partes, motivo pelo qual não há falar de nulidade: são inaplicáveis os arts. 434 e 437 do CPC no caso concreto. Precedente do Superior Tribunal de Justiça.

8. Não cabe falar de desconsideração da personalidade jurídica (Código Civil, art. 50): a sociedade já foi extinta e tampouco existem indícios de fraude ou confusão patrimonial.

9. Conforme os arts. 1.033, 1.087 e 1.110 do CC, após a liquidação e dissolução da sociedade empresária, os então sócios respondem pelas dívidas remanescentes até a soma do valor repassado a título de resultados. O liquidante está sujeito, ainda, ao pagamento de indenização por perdas e danos. Logo, é lícita a inclusão dos sócios no polo passivo de ação regressiva, porque responsáveis pelo ressarcimento de fiança paga em outro processo, prestada em favor de sociedade, locatária à época dos fatos.

10. Os apelantes não comprovaram o alegado o excesso de valores cobrados no processo que ensejou a ação regressiva ou que os apelados, no respectivo cumprimento de sentença, não intentaram mitigar o prejuízo: não há que se reduzir o valor correspondente ao ressarcimento da fiança desembolsada.

11. Exclusão do processo, de ofício, da primeira apelante. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido em parte e não provido. Honorários advocatícios majorados.